Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724695-10.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON DA LUZ ARAUJO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILTON DA LUZ ARAÚJO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA” ajuizada em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA: Trata-se de ação submetida ao procedimento comum para liminarmente determinar a reativação do autor como parceiro/motorista do aplicativo UBER. Decido. Não é caso de concessão da tutela na forma pleiteada pelo autor, pois necessário, como indicado no requerimento de item 'b' da petição de ID 67681993, saber efetivamente o motivo do encerramento da parceria, posto que a a medida solicitada é satisfativa e de certa forma irreversível. Além disso, necessária a dilação probatória acerca de eventual descumprimento contratual. Portanto, a medida pretendida é satisfativa e praticamente irreversível, a exigir a formação do contraditório e da ampla defesa à luz do art. 300, § 3o do CPC, o qual impede a concessão se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, máxime em razão de se garantir o contraditório e a ampla defesa acerca de eventual justo motivo para o encerramento do contrato celebrado entre as partes. Assim, ante a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, a exigir inclusive maior dilação probatória, INDEFIRO, por ora, tal postulação. Cite-se a empresa ré via PJe ou pelos correios. Após a citação, o pedido de tutela poderá novamente ser analisado. Defiro ao autor a gratuidade de justiça ante os efeitos econômicos da COVID19 para os prestadores de serviços de transportes por aplicativos O Agravante sustenta que até o momento o Agravado não prestou esclarecimentos sobre o motivo do bloqueio de sua conta no aplicativo UBER. Salienta que é motorista do referido aplicativo há mais de três anos e não possui outra fonte de renda. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a reativação do agravante como parceiro/ motorista do aplicativo UBER”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não constam dos autos elementos de convicção aptos a evidenciar, com a segurança que se exige para a concessão da tutela de urgência, que o Agravado tenha bloqueado ou descredenciado ilegalmente o Agravante no aplicativo UBER. Na verdade, constam dos autos de origem informações de que a relação jurídica cessou devido a irregularidades constatadas. Frise-se que o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Nesse contexto, não se divisa a probabilidade do direito, requisito sem o qual não se legitima a tutela de urgência. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator